Tribunal: STM
Processo: 7000062-54.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 315 DO CPM) CUMULADO COM FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO (ART. 311 DO CPM). CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. RESTRIÇÃO À MATÉRIA OBJETO DE DIVERGÊNCIA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. SÚMULA Nº 18 DO STM. CITAÇÃO POR EDITAL. REVELIA. VALIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE LOCALIZAÇÃO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA DA ACUSAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DEFESA TÉCNICA ASSEGURADA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 366 DO CPP. HIBRIDISMO NORMATIVO. VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STF E STM. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. DECISÃO POR MAIORIA. 1. No caso, os embargos infringentes e de nulidade têm como objeto exclusivo a matéria em que não houve unanimidade no julgamento da apelação, conforme dispõe o art. 124, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar. Conhecimento parcial do recurso apenas quanto à preliminar de cerceamento de defesa por ausência de paridade processual, única divergência no acórdão embargado. 2. O pedido de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não pode ser conhecido em sede de embargos infringentes, pois não foi objeto de divergência no acórdão embargado, além de constituir inovação recursal. Ademais, a matéria encontra-se pacificada na jurisprudência desta Corte através da Súmula nº 18 do STM e de precedente qualificado (IRDR nº 7000457- 17.2023.7.00.0000), que vedam expressamente a aplicação do ANPP na Justiça Militar da União. 3. A citação por edital no processo penal militar, quando precedida de diligências exaustivas, é válida e autoriza a decretação da revelia, nos termos do art. 292 do CPPM. A citação por edital da embargante foi realizada de forma válida e em estrita observância ao Código de Processo Penal Militar, após o esgotamento de todos os meios razoáveis para localização da Acusada durante mais de um ano de diligências, incluindo tentativas de contato por telefone, WhatsApp e correio eletrônico, com comunicação prévia e detalhada da acusação via e-mail efetivamente utilizado pela Ré. 4. A decretação da revelia, fundamentada no art. 292 do CPPM, foi correta diante do não comparecimento da acusada regularmente citada por edital à audiência de instrução. A garantia constitucional da ampla defesa desdobra-se em autodefesa, que é direito renunciável do acusado, e defesa técnica, que é irrenunciável e foi plenamente assegurada através da zelosa atuação da Defensoria Pública da União em todos os atos processuais. 5. A ausência de contato direto entre a embargante e a Defensoria Pública da União não constitui, por si só, causa de nulidade processual. O Estado-Juiz assegurou plenamente o contraditório e a ampla defesa, com integral e paritário acesso aos mesmos elementos disponíveis para a acusação e para o órgão julgador, inexistindo qualquer tratamento desigual entre as partes ou violação à paridade de armas. 6. O Código de Processo Penal Militar possui regramento próprio e completo sobre a citação por edital e seus efeitos (arts. 277, 287, 292 e 412), não havendo lacuna normativa que justifique a aplicação subsidiária do art. 366 do Código de Processo Penal comum. O princípio da especialidade impede a incidência da legislação processual penal comum em detrimento da legislação processual penal militar. 7. A pretensão de aplicar o art. 366 do CPP em substituição ao art. 292 do CPPM constitui hibridismo normativo vedado pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar, que impede a mesclagem dos regimes processuais penais comum e militar mediante seleção das partes mais benéficas de cada ordenamento. 8. O processo não pode permanecer paralisado indefinidamente à espera da vontade do réu de se apresentar à Justiça. A decretação da revelia e o prosseguimento do feito, com a nomeação de defensor, é o mecanismo previsto no ordenamento jurídico para harmonizar o direito de defesa com a necessidade de efetividade da prestação jurisdicional, vedando-se o benefício da própria torpeza. 9. Embargos infringentes e de nulidade parcialmente conhecidos e rejeitados. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
24/06/2025
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000062-
54.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: ALINE CRUZ DE PAULA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia
24/06/2025, na sequência 2, disponibilizada no DE de 05/06/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DECIDIU
CONHECER PARCIALMENTE E REJEITAR OS EMBARGOS INFRINGENTES E
DE NULIDADE OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO,
MANTENDO NA ÍNTEGRA O ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DESTA CORTE,
PROFERIDO NO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO Nº 7000015-50.2021.7.12.0012. O
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (RELATOR) CONHECIA E DAVA
PROVIMENTO AOS EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO OPOSTOS
PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, REFORMAVA O ACÓRDÃO
EMBARGADO, PARA FAZER PREVALECER A TESE CONTIDA NO VOTO
DIVERGENTE DA LAVRA DO MINISTRO JOSÉ CÔELHO FERREIRA,
PROFERIDO NA APELAÇÃO N.º 7000015-50.2021.7.12.0012, DECLARAVA A
NULIDADE DO FEITO DESDE A DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA DA
EMBARGANTE, E DETERMINAVA A SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL MILITAR
N.º 7000015-50.2021.7.12.0012 ATÉ QUE A EMBARGANTE FOSSE
ENCONTRADA E CITADA PESSOALMENTE, APLICANDO-SE, POR
ANALOGIA, O DISPOSTO NO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO LEONARDO PUNTEL (REVISOR). O
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (RELATOR) FARÁ VOTO
VENCIDO. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, A MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA E O MINISTRO ODILSON
SAMPAIO BENZI. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, VICE-PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO

VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000062-54.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
EMBARGANTE: ALINE CRUZ DE PAULA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). USO DE
DOCUMENTO FALSO (ART. 315 DO CPM) CUMULADO COM
FALSIFICAÇÃO
DE
DOCUMENTO
(ART.
311
DO
CPM).
CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. RESTRIÇÃO À MATÉRIA
OBJETO DE DIVERGÊNCIA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ACORDO
DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). NÃO CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. SÚMULA Nº
18 DO STM. CITAÇÃO POR EDITAL. REVELIA. VALIDADE.
ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE LOCALIZAÇÃO.
COMUNICAÇÃO PRÉVIA DA ACUSAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DEFESA TÉCNICA
ASSEGURADA.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE.
INAPLICABILIDADE
DO
ART.
366
DO
CPP.
HIBRIDISMO
NORMATIVO. VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO
STF E STM. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. DECISÃO POR MAIORIA.
1. No caso, os embargos infringentes e de nulidade têm como objeto exclusivo a
matéria em que não houve unanimidade no julgamento da apelação, conforme
dispõe o art. 124, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
Conhecimento parcial do recurso apenas quanto à preliminar de cerceamento de
defesa por ausência de paridade processual, única divergência no acórdão
embargado.
2. O pedido de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não pode
ser conhecido em sede de embargos infringentes, pois não foi objeto de
divergência no acórdão embargado, além de constituir inovação recursal.
Ademais, a matéria encontra-se pacificada na jurisprudência desta Corte através
da Súmula nº 18 do STM e de precedente qualificado (IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000), que vedam expressamente a aplicação do ANPP na Justiça
Militar da União.
3. A citação por edital no processo penal militar, quando precedida de
diligências exaustivas, é válida e autoriza a decretação da revelia, nos termos do
art. 292 do CPPM. A citação por edital da embargante foi realizada de forma
válida e em estrita observância ao Código de Processo Penal Militar, após o
esgotamento de todos os meios razoáveis para localização da Acusada durante
7000062-54.2025.7.00.0000
40001372964 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mais de um ano de diligências, incluindo tentativas de contato por telefone,
WhatsApp e correio eletrônico, com comunicação prévia e detalhada da
acusação via e-mail efetivamente utilizado pela Ré.
4. A decretação da revelia, fundamentada no art. 292 do CPPM, foi correta
diante do não comparecimento da acusada regularmente citada por edital à
audiência de instrução. A garantia constitucional da ampla defesa desdobra-se
em autodefesa, que é direito renunciável do acusado, e defesa técnica, que é
irrenunciável e foi plenamente assegurada através da zelosa atuação da
Defensoria Pública da União em todos os atos processuais.
5. A ausência de contato direto entre a embargante e a Defensoria Pública da
União não constitui, por si só, causa de nulidade processual. O Estado-Juiz
assegurou plenamente o contraditório e a ampla defesa, com integral e paritário
acesso aos mesmos elementos disponíveis para a acusação e para o órgão
julgador, inexistindo qualquer tratamento desigual entre as partes ou violação à
paridade de armas.
6. O Código de Processo Penal Militar possui regramento próprio e completo
sobre a citação por edital e seus efeitos (arts. 277, 287, 292 e 412), não havendo
lacuna normativa que justifique a aplicação subsidiária do art. 366 do Código de
Processo Penal comum. O princípio da especialidade impede a incidência da
legislação processual penal comum em detrimento da legislação processual
penal militar.
7. A pretensão de aplicar o art. 366 do CPP em substituição ao art. 292 do
CPPM constitui hibridismo normativo vedado pela jurisprudência consolidada
do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar, que impede a
mesclagem dos regimes processuais penais comum e militar mediante seleção
das partes mais benéficas de cada ordenamento.
8. O processo não pode permanecer paralisado indefinidamente à espera da
vontade do réu de se apresentar à Justiça. A decretação da revelia e o
prosseguimento do feito, com a nomeação de defensor, é o mecanismo previsto
no ordenamento jurídico para harmonizar o direito de defesa com a necessidade
de efetividade da prestação jurisdicional, vedando-se o benefício da própria
torpeza.
9. Embargos infringentes e de nulidade parcialmente conhecidos e rejeitados.
Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento presencial, sob a presidência em exercício do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em conhecer parcialmente e rejeitar os Embargos
7000062-54.2025.7.00.0000
40001372964 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria Pública da União, mantendo na íntegra o
entendimento majoritário desta Corte, proferido no Acórdão da Apelação nº 7000015-
50.2021.7.12.0012.
Brasília, 24 de junho de 2025.
RELATÓRIO
A Defensoria Pública da União (DPU), em favor da ex-Aspirante Técnica
Temporária do Exército (Asp OTT Ex) Aline Cruz de Paula, opõe Embargos Infringentes do
julgado contra o Acórdão lavrado nos autos da Apelação n.º 7000015-50.2021.7.12.0012, no
qual esta Corte, por unanimidade, negou provimento ao apelo defensivo para manter a
sentença que a condenou à pena de 2 anos de reclusão, como incursa no art. 315 (uso de
documento falso) cumulado com o art. 311 (falsificação de documento), ambos do Código
Penal Militar (CPM), a ser cumprida em regime prisional inicialmente aberto, com o direito
de recorrer em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
O Acórdão embargado – da relatoria do Ministro Péricles Aurélio Lima de
Queiroz – foi assim ementado (Apelação Criminal nº 7000015-50.2021.7.12.0012/STM,
evento 40, ACOR1):
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL. ART. 396 E 396-A DO CPP. MODULAÇÃO TEMPORAL
PELA SUPREMA CORTE. FEITO INICIADO ANTES DO PRAZO ESTIPULADO PELA
DECISÃO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. EMPREGO DO
ART. 186, § 2º, DO CPC. DECRETAÇÃO DE REVELIA. citação editalícia. OBEDIÊNCIA
AOS MANDAMENTOS DO CPPM. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA
JMU PARA JULGAR CIVIS. OFENSA DIRETA A BENS JURÍDICOS MILITARES.
REJEIÇÃO. MÉRITO. USO DE DOCUMENTOS FALSOS. PROCESSO SELETIVO PARA
ASPIRANTE A OFICIAL TEMPORÁRIO. PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAL.
GRAVE POTENCIALIDADE LESIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
UNÂNIME.
I – A preliminar de violação ao devido processo legal pelo emprego dos artigos 396 e 396-A
do CPP foi rejeitada, em razão da modulação temporal efetivada pelo Pretório Excelso no
RHC 142.608/SP, que preconiza a possibilidade de resposta preliminar à acusação aos feitos
iniciados após 18 de dezembro de 2023. A Ação Penal Militar foi instaurada em março de
2021, ou seja, mais de dois antes da data estabelecida. Rejeição por unanimidade.
II – A revelia ocorreu em setembro de 2022, quando a Apelante, embora devidamente citada,
não compareceu à audiência de instrução inicial, conforme prevê o art. 292 do CPPM.
Observa-se que o uso de edital de citação e a decretação da revelia respeitaram os princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo empregados de modo cauteloso,
após mais de 1 ano em diligências. Preliminar de violação do devido processo legal rejeitada.
Decisão por maioria.
III – Em relação à incompetência para julgar civis, diversamente de julgados da Corte
Interamericana em que se analisou a estrutura das Cortes Militares do México e da Colômbia,
a JMU não constitui relação alguma de subordinação ou de vínculo com o Ministério da
Defesa, mas sim integra o Poder Judiciário. A apresentação de documentos falsos para
ingresso no Exército Brasileiro se consumou enquanto ainda não havia a incorporação, fato
que ocorreu em março de 2018, logo julgada por Juiz Federal da JMU e não pelo Conselho de
Justiça, na forma do art. 30, inciso I-B, da Lei 8.457/1992. Então, inviável a tese de condição
7000062-54.2025.7.00.0000
40001372964 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de prosseguibilidade, porquanto a Apelante foi julgada na condição de civil. Competência
jurisdicional estabelecida na Constituição da República, em que há ofensa direta a ordem
administrativa militar. Rejeição da preliminar de forma unânime.
IV - No caso do delito do art. 315 do CPM, o bem jurídico tutelado é o regular funcionamento
da Administração Militar. Cuida-se, ainda, de crime instantâneo, cuja consumação ocorre com
o efetivo uso de documento falso, em prejuízo à organização castrense.
V – Pode-se afirmar que as Forças Armadas são a vítima imediata enquanto todos os demais
candidatos preteridos no processo seletivo por conta da fraude da ex-militar são vítimas
mediatas. A utilização de documentos falsos em processo seletivo compromete seriamente não
somente a Administração Militar, mas também a disciplina exigida constitucionalmente pelas
Forças, fundamental para o funcionamento adequado dessas Instituições.
VI - O uso de registros falsificados dentro do contexto militar possui igualmente uma
dimensão social, isto é, há uma relação de confiança da sociedade nas Forças Armadas no
que diz respeito à proteção dos interesses nacionais e à integridade de suas condutas.
Qualquer brecha na integridade pode afetar essa relação. Assim, a responsabilidade penal
pelo uso de certidões falsas busca não somente proteger internamente a OM, mas também
manter intacta a credibilidade dessas Instituições perante a sociedade. Comprovada a
potencialidade lesiva.
VII − Todas as falsidades identificadas nos Certificados e Diplomas foram objeto de suporte
documental por resposta das instituições públicas e privadas que atestaram a irregularidade
de cada registro. A testemunha apenas ratificou em Juízo as ilegalidades constatadas
materialmente na fase de investigação.
VIII - Em relação à última tese defensiva de emprego do princípio da proporcionalidade e
do ne bis in idem (não duas vezes pelo mesmo fato), diante da punição administrativa de
anulação da incorporação militar pela fraude perpetrada, inexiste suporte legal e
jurisprudencial. Independência das instâncias penal e administrativa. O princípio da
proporcionalidade consiste na justa necessidade de resposta do Estado ao infrator da norma
penal, isto é, a aplicação de uma sanção adequada ao fato praticado. O bem jurídico de
confiança institucional da Administração Militar foi violado por meio de múltiplos delitos,
verdadeiro crime continuado pela quantidade de documentos falsos apresentados. Assim, a
repressão penal se mantém pela lesão ao bem jurídico tutelado.
IX – Manutenção da Sentença condenatória. Unânime.
Conforme a ata da sessão de julgamento presidida pelo Ministro Francisco
Joseli Parente Camelo, acompanhei o voto majoritário do Ministro Péricles Aurélio Lima de
Queiroz (Relator), juntamente com os Ministros Cláudio Portugal de Viveiros, Carlos
Augusto Amaral Oliveira, José Barroso Filho, Celso Luiz Nazareth, Carlos Vuyk de Aquino,
Marco Antônio de Farias, Odilson Sampaio Benzi e Lúcio Mário De Barros Góes.
O Ministro José Coêlho Ferreira, acompanhado pela Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, acolhia a preliminar defensiva de cerceamento de defesa por
ausência de paridade processual (​Apelação Criminal nº 7000015-50.2021.7.12.0012/STM,
evento 34, EXTRATOATA1​).
A Defensoria Pública da União, intimada em 28/12/2024, opôs os presentes
Embargos
Infringentes
(​Embragos
Infrigentes
e
de
Nulidade
nº
7000062-
54.2025.7.00.0000/STM, evento 1, EMBINFNUL1​), tempestivamente, em 09/1/2025, com o
objetivo de fazer prevalecer o entendimento minoritário exposto no voto proferido pelo
Ministro José Coêlho Ferreira. Subsidiariamente, requer a manifestação do Ministério
7000062-54.2025.7.00.0000
40001372964 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Público Militar quanto ao oferecimento do Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP), com a
suspensão do presente feito, caso haja a celebração do acordo ou, havendo recusa por parte
do MPM, pugna pela remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público (Apelação
Criminal nº 7000015-50.2021.7.12.0012/STM, evento 37, DECLARAÇÃO DE VOTO1).
Os embargos foram admitidos em 12/2/2025 (Apelação Criminal nº 7000062-
54.2025.7.00.0000/STM, evento 5, DESPADEC1), oportunidade em que foi aberta vista dos
autos à Procuradoria-Geral de Justiça Militar, que, em contrarrazões, manifestou-se pelo não
conhecimento do pedido de aplicação do Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP) e pelo
conhecimento da divergência apontada no julgamento da apelação interposta. No mérito,
opinou pela rejeição dos embargos (Embargos Infrigentes nº
7000062-
54.2025.7.00.0000/STM, evento 9, CONTRAZ1).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e, em parte, atende aos demais pressupostos recursais,
motivo pelo qual, em sintonia com o inciso I, alínea b, e §1°, ambos do art. 124, do
Regimento Interno do STM
1, deve ser conhecido apenas em relação ao tema do acórdão em
que não houve unanimidade (Apelação n° 7000015-50.2021.7.12.0012/STM – Apel, evento
34).
Assim, conheço do recurso em relação à prevalência do voto vencido no tema
da preliminar de cerceamento de defesa por ausência de paridade processual, bem como não
conheço do recurso quanto ao tema do Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP) no caso em
análise, uma vez que a matéria não foi objeto de divergência no Acórdão embargado.
A Defensoria Pública da União pleiteia a reforma do Acórdão para que
prevaleça o voto vencido proferido pelo Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, que acolhia a
preliminar de cerceamento de defesa por ausência de paridade processual. A tese central do
voto divergente, e agora dos presentes Embargos, reside na alegação de que, embora
formalmente citada por edital, a ora Embargante não manteve contato com a Defensoria
Pública da União, o que teria inviabilizado a elaboração de defesa técnica satisfatória e, por
conseguinte, violado os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Quanto ao mérito, em que pese o respeitável entendimento divergente, entendo
não assistir razão à Defesa.
Compulsando os autos da Ação Penal Militar nº 7000015-50.2021.7.12.0012,
verifica-se que o Juízo de primeira instância esgotou todos os meios razoáveis para a
localização da Acusada antes de proceder à citação por edital. Conforme destacado no
Acórdão embargado, foram expedidas inúmeras Cartas Precatórias entre abril de 2021 e maio
de 2022, todas com resultado infrutífero.
7000062-54.2025.7.00.0000
40001372964 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cumpre destacar que o mandado de citação pessoal foi expedido em 7/4/2021
(processo 7000015-50.2021.7.12.0012/AM – APM, evento 8). Em seguida, em 28/4/2021,
consta Certidão comprovando que (APM, evento 9, DOC1):
[...] em cumprimento ao mandado de citação (evento 8), no dia 22.04.21, às 14h26m, entrei
em contato com a denunciada através do nº 61-98313-1349, pelo aplicativo WhatsApp,
solicitando que informasse seu endereço eletrônico e um horário que pudéssemos fazer uma
videoconferência para proceder a citação. Às 16h25m, a Sra. Aline Cruz de Paula informou
seu e-mail, qual seja: alinedepaulabsb@gmail.com. Ato contínuo, às 18h22m, encaminhei o
mandado de citação e Denúncia digitalizados para o e-mail retromencionado. Todavia, após
recebimento do e-mail a denunciada não mais responde as mensagens, tampouco confirmou o
recebimento do e-mail, bem como não informou data/hora para realizar a videoconferência
para citação. No dia 27 do corrente, tentei contato pelo outro número de telefone 61- 98234-
6373, e apesar da mensagem ter sido visualizada de imediato pela denunciada, não houve
resposta, como se vê nos anexos. Pelo exposto, deixei de citar a Sra. ALINE CRUZ DE
PAULA. O referido é verdade e dou fé. Manaus/AM, aos 28 de abril de 2021. [...] (Grifos no
original)
Note-se que, embora não tenha sido formalmente denominado de citação, os
diligentes procedimentos adotados foram hábeis em dar ciência à Acusada dos termos da
imputação constante da Denúncia, recebida pelo juízo a quo, da oportunidade e modo de
apresentação de sua defesa e da sua obrigação em manter seu endereço atualizado.
Em razão da diligente atuação da equipe de Oficiais de Justiça, verificou-se que,
menos de cinco meses após a Embargante ter recebido no seu e-mail
alinedepaulabsb@gmail.com o mandado de citação e a Denúncia digitalizados e de ter
parado de responder às mensagens enviadas para o número de celular, a Acusada utilizou o
mesmo endereço eletrônico no cadastro de sua empresa personalíssima do tipo
Microempreendedor Individual (MEI).
Adicionalmente, cumpre ressaltar a notável agilidade na apuração destas
informações, em 29/9/2021 (APM, evento 52, DOC4), as quais foram obtidas menos de um
mês após a abertura de uma empresa pela Embargante, em 9/9/2021 (APM, evento 63,
DOC2), contribuindo para referendar o uso o e-mail anteriormente utilizado pela Acusada e
permitir a atualizada busca pelo contactar novamente a Ré.
Assim, ao contrário do que a Defesa tenta argumentar, não resta dúvida de que,
mesmo antes da legítima, necessária e oportuna citação por edital, houve uma comunicação
prévia e detalhada da acusação à Acusada. Essa comunicação atende plenamente ao disposto
no artigo 8º, 2, “b”, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da
Costa Rica), tratado internalizado no ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto 678/1992.
Entre outros, cabe destacar o registro da competente Oficial de Justiça, em
23/3/2022, de inúmeras diligências que ainda estavam sendo adotadas, incluindo o reenvio de
e-mail para o endereço eletrônico alinedepaulabsb@gmail.com, bem como de tentativas de
comunicação com base nos telefones associados à Revel, tanto via ligação quanto via
WhatsApp (APM, evento 76, DOC2, fl. 4).
Somente após mais de um ano de diligências, e permanecendo a situação de que
a Ré encontrava-se em lugar incerto e não sabido, foi que se procedeu à citação editalícia, em
estrita observância ao disposto no art. 277, inciso V, alínea “d”, c/c, art. 287, alínea “c”,
7000062-54.2025.7.00.0000
40001372964 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ambos do CPPM. Não tendo a Acusada comparecido à audiência de instrução, mesmo após a
regular citação editalícia, correta foi a decretação de sua revelia, com fundamento no art. 292
do CPPM.
A Defensoria Pública da União foi oportunamente nomeada para atuar em
defesa da ora Embargante, com integral e paritário acesso aos mesmos elementos que
estavam disponíveis para a Acusação e para o órgão julgador, tendo a oportunidade de
livremente apresentar manifestações e recursos em todas as fases processuais.
Assim, não se vislumbra, nos autos, qualquer omissão do Estado-Juiz quanto à
garantia do contraditório e da ampla defesa, tampouco violação ao devido processo legal,
inexistindo qualquer tratamento desigual entre as partes ou violação à paridade de armas. O
Ministério Público Militar e a Defensoria Pública da União atuaram em igualdade de
condições, sendo oportunizada a manifestação e o acesso de ambas as partes em todas as
fases processuais.
Ademais, a alegação de que a ausência de contato direto entre a embargante e a
DPU teria comprometido a Defesa não se sustenta, pois a atuação da Defensoria Pública,
ainda que desacompanhada de contato pessoal, não é, por si só, causa de nulidade processual,
conforme entendimento consolidado nesta Corte e no Supremo Tribunal Federal. A citação
por edital, prevista expressamente no CPPM, é medida excepcional, mas legítima, quando
esgotados os meios ordinários de localização do acusado.
A decretação da revelia, por sua vez, não implicou ausência de defesa. A
garantia constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88) desdobra-se em autodefesa e
defesa técnica. A primeira é direito renunciável do acusado, que pode optar por permanecer
em silêncio ou mesmo furtar-se à aplicação da lei penal. A segunda, a defesa técnica, é
irrenunciável e indispensável à validade do processo.
No caso em tela, a ausência da Acusada, que deliberadamente não atendeu ao
chamado judicial, configurou a renúncia tácita ao exercício de sua autodefesa. Contudo, a
defesa técnica foi-lhe plenamente assegurada por meio da zelosa e combativa atuação da
Defensoria Pública da União, que a assistiu em todos os atos processuais, interpôs os recursos
cabíveis e agora sustenta estes embargos. Não há que se falar, portanto, em “falta de defesa”,
causa de nulidade absoluta conforme a Súmula 523 do STF, mas sim em defesa técnica
exercida sem a colaboração da Ré, uma consequência direta da revelia por ela provocada.
Pensar de forma diferente é dar privilégio à proibição do benefício da própria
torpeza, o qual impede que uma pessoa obtenha vantagem ou proveito em um processo
judicial com base em sua própria conduta ilícita, ou imoral.
O processo não pode ficar paralisado indefinidamente à espera da vontade do
réu de se apresentar à Justiça. A decretação da revelia e o prosseguimento do feito, com a
nomeação de defensor, são mecanismos que o ordenamento jurídico prevê para harmonizar o
direito de defesa com a necessidade de efetividade da prestação jurisdicional.
Outrossim, ao propor a aplicação subsidiária do art. 366 do Código de Processo
Penal comum, a divergência desconsidera o princípio da especialidade que rege o processo
penal militar, bem como a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal Militar, que
7000062-54.2025.7.00.0000
40001372964 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

admite a decretação da revelia e o prosseguimento do feito, mesmo na ausência de contato
pessoal entre acusado e defensor, desde que observadas as formalidades legais.
Com efeito, a invocação do art. 186, § 2º, do Código de Processo Civil não se
mostra pertinente ao caso, pois o processo penal militar possui disciplina própria, e a atuação
da Defensoria Pública, na ausência de contato com o assistido, não implica, por si só,
cerceamento de defesa, sobretudo quando a citação editalícia foi regularmente realizada e a
defesa técnica foi assegurada.
Ocorre que a matéria não é omissa no CPPM. Ao contrário, o Códex Castrense
possui regramento próprio e completo sobre a citação por edital e seus efeitos. O art. 277, V,
alínea “d”, do CPPM autoriza expressamente a citação editalícia quando o acusado estiver em
lugar incerto ou não sabido. Por sua vez, o art. 292 do CPPM estabelece, de forma
inequívoca, a consequência do não comparecimento do réu citado:
Art. 292. O processo seguirá à revelia do acusado que, citado, intimado ou
notificado para qualquer ato do processo, deixar de comparecer sem motivo justificado.
A norma não faz nenhuma distinção entre citação pessoal ou editalícia para fins
de decretação da revelia e prosseguimento do feito. Onde o legislador não distinguiu, não
cabe ao intérprete fazê-lo.
A pretensão de aplicar o art. 366 do CPP em detrimento do art. 292 do CPPM
não visa suprir uma lacuna, mas sim substituir uma norma especial vigente por outra, geral,
considerada mais benéfica. Tal prática, conhecida como hibridismo normativo, é rechaçada
pela jurisprudência consolidada tanto desta Corte quanto do Supremo Tribunal Federal.
O CPPM possui normatização específica e completa sobre a citação por edital e
os efeitos da revelia (arts. 277, 287, 292 e 412), não havendo lacuna normativa que justifique
a excepcional aplicação da legislação comum.
Nesse sentido, o Pretório Excelso já se manifestou:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Justiça militar. Estelionato
(art. 251, §3 º, do CPM). Aplicação subsidiária do art. 366 do CPP. Impossibilidade.
Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido da impossibilidade
da aplicação subsidiária do art. 366 do CPP no âmbito da Justiça Militar. Isso porque o
“artigo 292 do Código de Processo Penal Militar dispõe a propósito da decretação da revelia
quando o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado. O artigo 366
do Código de Processo Penal Comum preceitua que ‘se o acusado, citado por edital, não
comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo
prescricional’. A transposição de normas mais benéficas de um para outro sub-ordenamento
não se justifica. Não se a pode consumar já no plano normativo se ela não foi anteriormente
consumada no plano legislativo. No julgamento do HC n. 86.854, a 1ª Turma desta Corte
decidiu ‘não ser possível mesclar os regimes penais comum e castrense, de modo a selecionar
o que cada um tem de mais favorável ao réu, sob pena de se gerar um hibridismo normativo,
incompatível com o princípio da especialidade’” (HC 91.225, Rel. Min. Eros Grau).
Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF. HC 205032 AgR, Relator: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06-12-
2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-247 DIVULG 15-12-2021 PUBLIC 16-12-2021).
7000062-54.2025.7.00.0000
40001372964 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ementa: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 315
DO CPM). REVELIA DO ACUSADO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO
PELO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL
CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 1. O princípio da especialidade impede a incidência do
art. 366 do Código de Processo Penal comum, no caso dos autos. O art. 412 do Código de
Processo Penal Militar é o regramento específico do tema no âmbito da Justiça castrense.
Somente a falta de um regramento específico em sentido contrário é que possibilitaria a
aplicação da legislação comum. Impossibilidade de se mesclar o regime processual penal
comum e o regime processual penal especificamente militar, mediante a seleção das partes
mais benéficas de cada um deles, pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora de
hibridismo ou promiscuidade regratória incompatível com o princípio da especialidade das
leis. Precedentes: HCs 76.368, da relatoria do ministro Maurício Corrêa; e 91.225, da
relatoria do ministro Eros Grau. 2. Ordem indeferida.
(STF. HC 105925, Relator: AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 05-04-2011,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011).
Este Superior Tribunal Militar, em inúmeros julgados, reafirma a
inaplicabilidade do art. 366 do CPP ao rito processual castrense, em respeito ao princípio da
especialidade. Nesse sentido, é o que se observa de recentes julgados desta Corte, in verbis:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL.
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MPM. ILEGITIMIDADE. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.
ARGUIÇÃO DE OFÍCIO. REVELIA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 366 DO CÓDIGO DE
PROCESSO
PENAL.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
POR
MAIORIA.
INGRESSO
CLANDESTINO. ART. 302 DO CPM. CARACTERIZAÇÃO. PROVA COLHIDA. RAZOÁVEL
DÚVIDA. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. DANO A BEM PÚBLICO. ART. 259,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPM. ESTRANGEIRO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA
DIVERSA.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO
INCIDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO.
DECISÃO POR MAIORIA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO. DECISÃO POR
MAIORIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. [...]
2. Conforme precedentes deste Tribunal, a citação por edital do réu revel é válida e não cria
óbice à marcha processual, nos termos dos arts. 292 e 412, ambos do CPPM, não havendo
lacunas na Lei Processual Penal Militar a serem supridas com a aplicação subsidiária do
art. 366 do CPP. Deste modo, incabível a suspensão do processo e do curso da prescrição
com base na aplicação suplementar do CPP. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
Decisão por maioria.
3. [...]
9. Apelo Ministerial parcialmente provido. Decisão por maioria.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000247-29.2024.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 13/02/2025,
Data de Publicação: 26/02/2025) (Grifos nossos.)
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DPU. FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ART. 240, §§ 4º, 5º E 6º
C/C ART. 30, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). PRELIMINAR DE
NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA.
7000062-54.2025.7.00.0000
40001372964 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

COMPROVAÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO
POR UNANIMIDADE.
1. As regras processuais atinentes à matéria de revelia e de citação por edital seguem o rito
previsto no CPPM, não cabendo, portanto, a aplicação das regras previstas no Código de
Processo Penal comum (CPP), mormente a suspensão do processo e do curso da prescrição
na forma do art. 366 do CPP, uma vez que não há lacunas que justifiquem a aplicação
subsidiária da norma do Direito Processual Penal Comum.
2. [...]
6. Preliminar conhecida e não provida. Decisão por maioria. Apelação conhecida e não
provida. Decisão por unanimidade.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000308-21.2023.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) CELSO LUIZ NAZARETH. Data de Julgamento: 13/02/2025, Data de
Publicação: 14/03/2025) (Grifos nossos.)
EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMINAR DE DEVOLUÇÃO PLENA DA MATÉRIA DE FATO E
DE DIREITO. TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. REJEIÇÃO. POR
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE, ARGUIÇÃO EX OFFICIO POR
MINISTRO DA CORTE. DECRETAÇÃO DA REVELIA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 366
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO APLICAÇÃO NA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REJEIÇÃO.
MAIORIA. DEFESA. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART. 163 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
DESCLASSIFICAÇÃO. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. DOLO. DEMONSTRAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR
MAIORIA.
Em [...].
Inexiste omissão a ser suprida na legislação processual penal militar, em especial na parte
que trata da revelia do acusado, prevista no art. 292 do Código de Processo Penal Militar,
razão pela qual é incabível a aplicação subsidiária do art. 366 do Código de Processo Penal,
sob pena de violação ao princípio da especialidade.
A alteração do Código de Processo Penal, promovida com o fito de implementar a
sistemática da suspensão do processo e do prazo prescricional, na hipótese de citação
editalícia, somente se consumou, no plano legislativo, com a edição da Lei nº 9.271/1996, a
qual não fez qualquer referência ao Código de Processo Penal Militar. Rejeição da
Preliminar de nulidade por decisão majoritária.
[...].
Desprovimento do apelo. Decisão por maioria.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000947-39.2023.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento:
22/08/2024, Data de Publicação: 09/09/2024) (Grifos nossos.)
Com relação ao tema do Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP) no caso em
análise, embora não tenha conhecido do recurso neste ponto, considerando os princípios da
precaução e da eventualidade, cumpre realizar algumas ponderações.
7000062-54.2025.7.00.0000
40001372964 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa requer, subsidiariamente, a intimação do Ministério Público Militar
para que se manifeste acerca do cabimento do Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP). Tal
pleito, contudo, não pode ser conhecido por meio dos presentes Embargos Infringentes.
Primeiramente, a oposição dos Embargos Infringentes e de Nulidade restringe-
se à matéria objeto de divergência no julgamento da apelação, conforme dispõe o art. 124, §
1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM). A possibilidade de aplicação
do ANPP não foi objeto de dissenso no Acórdão embargado.
Em segundo lugar, trata-se de inovação recursal, uma vez que não constou na
Apelação defensiva.
Em terceiro lugar, a matéria relativa à aplicabilidade do ANPP na Justiça Militar
da União já se encontra pacificada no âmbito desta Corte, por meio da Súmula nº 18, que
veda expressamente sua aplicação: “O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que
dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União”.
Adicionalmente, por meio de precedente qualificado (IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000),
também se fixou entendimento vinculante no sentido de que o ANPP não se aplica à Justiça
Militar da União, independentemente da condição de civil ou militar do acusado.
Ao fim, ainda que se pudesse superar tal óbice, a decretação da revelia da
Acusada tornaria inviável a propositura do acordo, que exige, como requisito essencial, a
confissão formal e circunstanciada da prática da infração penal, nos termos do art. 28-A,
caput, do CPP.
Esgotadas as razões recursais defensivas, permaneço na corrente majoritária
desta Corte, no sentido da validade da citação por edital ocorrida no presente caso, eis que
realizada conforme a legislação processual penal militar e em consonância com os princípios
constitucionais.
Nesse conspecto, é de bom alvitre a manutenção da decisão colegiada adotada
no julgamento da Apelação nº 7000015-50.2021.7.12.0012, uma vez que analisou
detidamente todos os argumentos defensivos, estando de acordo com a jurisprudência desta
Corte.
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente e de rejeitar os
Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria Pública da União, mantendo
íntegro o entendimento majoritário desta Corte, proferido no Acórdão da Apelação nº
7000015-50.2021.7.12.0012.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001372964v25 e do código CRC a52cce7d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 30/06/2025, às 17:24:02
1. Art. 124. Cabem Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado, observados os requisitos legais:I - contra decisão
não unânime em:a) Recurso em Sentido Estrito;b) Apelação; ec) Agravo Interno interposto nas hipóteses do art. 112 deste
Regimento;II - contra decisão definitiva, ou com força de definitiva, unânime ou não, proferida pelo Tribunal em Ação
7000062-54.2025.7.00.0000
40001372964 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Penal Originária ou em Representação para Declaração de Indignidade ou de Incompatibilidade para com o Oficialato.§
1º Os Embargos de Nulidade e Infringentes, no caso do inciso I, somente serão admitidos quanto à parte do acórdão em
que não tenha havido unanimidade.§ 2º Na articulação dos Embargos de que trata este artigo, a pretensão de nulidade
deverá ser fundamentada distintamente da que se refira a divergência.
7000062-54.2025.7.00.0000
40001372964 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000062-54.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
EMBARGANTE: ALINE CRUZ DE PAULA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO VENCIDO
Votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, para conhecer e acolher
os embargos infringentes do julgado opostos pela Defensoria Pública da União para,
reformando o acórdão embargado, fazer prevalecer a tese contida no voto divergente da lavra
do Ministro José Coêlho Ferreira, proferido na apelação n.º 7000015-50.2021.7.12.0012, a
fim de declarar a nulidade do feito desde a decisão que decretou a revelia da embargante,
determinando a suspensão da ação penal militar n.º 7000015-50.2021.7.12.0012 até que a
embargante seja encontrada e citada pessoalmente, aplicando-se o disposto no art. 366 do
Código de Processo Penal, pelos motivos que passo a expor.
1. Objeto do recurso
A Defensoria Pública da União requer a prevalência do voto divergente
proferido pelo Ministro José Coêlho Ferreira, que deu provimento ao recurso de apelação
interposto pela defesa, com o objetivo de acolher a preliminar de cerceamento de defesa por
ausência de paridade processual.
Argumenta que o referido voto reconheceu a impossibilidade da condenação,
destacando que a citação válida é um ato processual essencial para o desenvolvimento do
processo, pois aperfeiçoa a relação jurídica processual ao comunicar formalmente os termos
da acusação e garantir à parte embargante a oportunidade de apresentar sua defesa,
assegurando o direito à ampla defesa e ao contraditório (Apelação Criminal nº 7000015-
50.2021.7.12.0012/STM, evento 37, DECLARAÇÃO DE VOTO1).
Requer, ainda, a intimação do Ministério Público Militar para, conforme a tese
firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus n.º 185913/DF, avaliar, de forma
fundamentada, o cumprimento dos requisitos para a celebração do Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP) no presente caso (Apelação Criminal nº 7000015-50.2021.7.12.0012/STM,
evento 48, EMBINFNUL1).
2. Razões de decidir
O voto divergente da lavra do Ministro José Coêlho Ferreira analisa a
preliminar de cerceamento de defesa por ausência de paridade processual e conclui que a
condenação nessas condições é inviável. Destaca a importância da citação válida para
assegurar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, conforme garantias
constitucionais e internacionais.
7000062-54.2025.7.00.0000
40001373088 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Defende a aplicação subsidiária do art. 366 do Código de Processo Penal ao
Processo Penal Militar (CPPM), assegurando a suspensão do processo quando o acusado não
for citado pessoalmente. Argumenta que o art. 292 do CPPM permite o prosseguimento do
feito à revelia apenas quando o réu, após citação pessoal, não comparece sem justificativa.
Assim, a condenação sem a efetiva participação do acusado viola tratados internacionais e a
Constituição, que garantem o direito de ser informado detalhadamente sobre a acusação.
Além disso, o voto divergente critica a ausência de intimação pessoal da
embargante como medida necessária para garantir sua participação efetiva. Assim, conclui
que houve cerceamento de defesa, comprometendo a paridade processual, razão pela qual
votou pelo acolhimento da preliminar defensiva.
Inicialmente, relembro que meu entendimento, expresso no julgamento da
apelação criminal n.º 7000015-50.2021.7.12.0012, acompanhou o voto vencedor do Ministro
Péricles Aurélio Lima de Queiroz (Relator), o qual rejeitou a preliminar de nulidade por
cerceamento de defesa, sob o argumento da ausência de paridade processual, por entender
que não houve irregularidade processual. Contudo, após análise mais detida dos autos,
modifico meu posicionamento pelos motivos que passo a expor.
O presente caso refere-se à Ação Penal Militar n.º 7000015-50.2021.7.12.0012,
na qual a defesa solicitou a intimação pessoal da embargante para a fase prevista no art. 427
do CPPM. Contudo, o magistrado indeferiu o pedido, fundamentando a decisão na decretação
da revelia, nos termos do art. 292 do mesmo código.
A Defensoria Pública da União (DPU) alegou que a dificuldade de contato com
a assistida prejudicou a defesa, mencionando, ainda, os obstáculos sanitários decorrentes da
pandemia enfrentados durante o período.
Diante disso, em razões de apelação, a Defensoria Pública da União suscitou
preliminar de ausência de paridade processual, em virtude da falta de comunicação entre a
ora embargante e a defesa técnica acerca da decretação da revelia.
Conforme consta nos autos relacionados (Ação Penal Militar nº 7000015-
50.2021.7.12.0012), a embargante, por encontrar-se em lugar incerto e não sabido, foi citada
por edital e, não comparecendo à audiência designada para qualificação e interrogatório, foi
decretada sua revelia, nos termos do art. 292 do CPPM (Ação Penal Militar nº 7000015-
50.2021.7.12.0012/AM, evento 94, ATA1).
Apesar da citação formal da ora embargante, o transcurso processual se deu sem
a efetiva interlocução entre ela e a Defensoria Pública da União. Essa ausência de contato
direto gerou um obstáculo significativo à construção de uma defesa técnica robusta e
adequada. A impossibilidade de comunicação impediu a DPU de colher informações cruciais
para a elaboração de teses defensivas, a análise de provas e a preparação da ora embargante
para os atos processuais.
Nos termos do Código de Processo Penal Militar (CPPM), a citação inicial do
acusado, como regra geral, deve ser realizada pessoalmente. Para militares em situação de
atividade, o art. 280 do CPPM dispõe que a citação "far-se-á mediante requisição à
autoridade sob cujo comando ou chefia estiver, a fim de que o citando se apresente para
7000062-54.2025.7.00.0000
40001373088 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ouvir a leitura do mandado e receber a contrafé". Esta forma de citação garante não apenas a
validade do processo, mas também o respeito aos princípios constitucionais do contraditório e
da ampla defesa, formalizando a ciência inequívoca dos termos da acusação.
A citação por edital, embora prevista em lei, é medida excepcional e somente
deve ser adotada quando restarem frustradas as tentativas de localização do réu, ou nos casos
em que este se encontre em local incerto ou não sabido, ou, ainda, quando se oculta com o
objetivo de evitar a citação. Nessas hipóteses, admite-se a citação ficta, mediante publicação
por edital pelo prazo de vinte dias, conforme previsto na legislação.
No entanto, no caso em análise, a citação pessoal da acusada jamais foi
concretizada, conforme exigido pelo art. 280 do CPPM. A citação por edital somente foi
realizada em 4/5/2022 (Evento 85, EDITAL2, sob a justificativa genérica de “impossibilidade
de citação pessoal”. Ainda que o Ministério Público Militar tenha apontado diversas
tentativas frustradas de citação entre abril de 2021 e maio de 2022, inclusive por meio de
cartas precatórias, não se verifica nos autos a comprovação de que foram esgotados todos os
meios razoáveis para localizar e citar pessoalmente a acusada, nem tampouco que ela tenha
agido com a intenção de ocultar-se ou impedir a citação.
Cumpre consignar que, embora tenha havido um contato entre o Oficial de
Justiça e a acusada, (Evento 9, do processo 7000015-50.2021.7.12.0012) tal interlocução não
pode ser considerada como citação válida. Isso porque o conteúdo da conversa limitou-se à
tentativa de agendamento de uma videoconferência, sem que houvesse a formalização da
ciência inequívoca dos termos da acusação ou a entrega do mandado correspondente. Dessa
forma, o contato em questão não atende aos requisitos legais para configurar uma citação
regular nos moldes do devido processo legal.
Desse modo, a ausência de citação pessoal da ré compromete a validade dos
atos processuais subsequentes, inclusive o início da marcha processual propriamente dita. A
citação por edital, em razão de sua natureza ficta e excepcional, não pode ser utilizada como
substituto automático da citação pessoal quando não demonstrada, de forma robusta, a real
impossibilidade de localizá-la. Assim, restando caracterizada a ausência de citação válida,
impõe-se o reconhecimento da nulidade processual, com a consequente anulação dos atos
praticados após a indevida citação por edital.
Ademais, é necessário destacar a ineficácia prática da citação por edital no
presente caso, sobretudo diante da ausência de comparecimento da acusada ao processo.
Embora a citação por edital seja uma forma legalmente admitida de convocação do réu em
situações excepcionais, trata-se de uma modalidade de citação ficta, que não assegura, com a
mesma eficácia da citação pessoal, o efetivo conhecimento do acusado quanto à existência da
ação penal movida contra si.
No entanto, tal citação não resultou no comparecimento voluntário da acusada
aos autos, o que evidencia sua limitação prática enquanto instrumento de comunicação
processual.
A citação por edital, por sua natureza precária, presume a ciência do réu, mas
não a assegura de forma efetiva, o que compromete a finalidade essencial da citação, qual
seja: garantir que o acusado tenha plena ciência dos fatos a ele imputados e possa exercer seu
direito de defesa.
7000062-54.2025.7.00.0000
40001373088 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não se pode ignorar que a citação é o ato processual que marca o início da
relação jurídica processual válida entre o Estado e o acusado. Quando essa citação é
meramente presumida, sem que haja qualquer indício de que o acusado efetivamente tomou
conhecimento do processo, toda a marcha processual passa a correr o risco de nulidade,
sobretudo diante da possibilidade de cerceamento de defesa.
Dessa forma, a continuidade do feito com base exclusivamente em uma citação
ficta, que não logrou êxito em provocar a participação da acusada, configura vício grave. A
presunção de ciência processual não pode prevalecer sobre garantias fundamentais, como o
contraditório e a ampla defesa, que exigem não apenas a regularidade formal da citação, mas
sua efetividade.
Assim, diante da ausência de citação pessoal e da ineficácia da citação por
edital, que não cumpriu seu objetivo de assegurar a presença da acusada no processo, impõe-
se o reconhecimento da nulidade dos atos processuais subsequentes, em respeito aos
princípios constitucionais e às garantias fundamentais do processo penal democrático.
Uma defesa técnica satisfatória pressupõe um diálogo constante e efetivo entre
o defensor e o acusado. A ausência desse diálogo compromete a qualidade da defesa, pois
impede a compreensão plena dos fatos, a identificação de eventuais nulidades e a formulação
de estratégias defensivas adequadas.
Cumpre salientar que embora tenha sido empreendida a citação por edital, tal
mecanismo torna-se inócuo em seu objetivo, uma vez que poucos cidadãos acompanham as
publicações nesse tipo de meio de comunicação.
O art. 292 do CPPM prevê o seguinte:
Art. 292. O processo seguirá à revelia do acusado que, citado, intimado ou notificado para
qualquer ato do processo, deixar de comparecer sem motivo justificado.
Entendo que o citado dispositivo continua válido, desde que lhe seja conferida
uma interpretação ajustada às normas inseridas na Constituição Federal.
A citação é o ato que garante a observância do contraditório e da ampla defesa
(art. 5º, LV, da Constituição). Todo acusado deve ser informado da ação penal contra ele, seus
motivos, conteúdo e andamento. Somente após a ciência da acusação, a parte pode exercer
seu direito de defesa. A citação válida é pré-requisito para a instauração da ação penal,
vinculando o investigado à instância e aos direitos e deveres daí decorrentes. Ela estabelece a
relação processual.
A citação é de tal importância que tanto o CPP (art. 564, III, "e", 1ª parte)
quanto o CPPM (art. 500, III, "c", 1ª parte) consideram nulo o processo quando não há
citação. Mesmo com sentença transitada em julgado, essa nulidade pode ser reconhecida por
meio da revisão criminal ou da querela nullitatis (ação declaratória de inexistência ou
anulação de sentença).
O Judiciário tem o papel de consolidar a paz social e a segurança dos cidadãos.
Esse é o principal objetivo da norma penal. O Estado deve preservar os interesses da
sociedade, em face da conduta daqueles que violam a ordem jurídico-penal, impedindo que
7000062-54.2025.7.00.0000
40001373088 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pessoas de má-fé burlem a ação da Justiça. Contudo, também é seu papel impedir que o
sujeito seja processado e condenado sem que lhe seja dada a real oportunidade para se
defender.
Esse papel está alinhado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16 (ODS
16), da Agenda 2030 da ONU, que tem como foco a promoção de sociedades pacíficas e
inclusivas, o acesso à justiça para todos e a construção de instituições eficazes, responsáveis e
inclusivas em todos os níveis.
Embora o teor do art. 366 do Código de Processo Penal (CPP) não tenha
previsão expressa no Código de Processo Penal Militar (CPPM), sua aplicação na Justiça
Militar é possível e recomendável com base em princípios constitucionais e no uso
subsidiário do CPP ao CPPM, conforme expressamente permitido pelo art. 3º do próprio
CPPM, que assim dispõe:
Suprimento dos casos omissos
Art. 3º Os casos omissos neste Código serão supridos:
a) pela legislação de processo penal comum, quando aplicável ao caso concreto e sem
prejuízo da índole do processo penal militar;
O CPPM, ao disciplinar a citação por edital, não prevê expressamente as
consequências da inércia do acusado após essa citação ficta, o que gera uma lacuna normativa
sobre a marcha processual em tais casos. Essa omissão, se não suprida, pode levar à
continuidade do processo sem qualquer participação efetiva da defesa. Nesse ponto, mostra-
se que a aplicação subsidiária do art. 366 do CPP não só possível, mas necessária.
Entendo que tal previsão não conflita com o CPPM, pois não altera suas
especificidades, como o rito, a competência ou a disciplina militar, nem afronta os valores
castrenses. Ao contrário, reforça o respeito aos direitos fundamentais, evita nulidades e
assegura a legalidade do processo penal militar, impedindo que ele prossiga com base apenas
em uma presunção ficta de ciência da acusação.
O art. 366 do CPP foi alterado para garantir a ampla defesa a todos os acusados,
ajustando-se ao entendimento sobre a validade da citação por edital. O novo texto dispõe:
Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão
suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção
antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos
termos do disposto no art. 312.
A redação atual desse dispositivo confirma que, uma vez realizada a citação por
edital, se o acusado não comparece nem constitui advogado, o processo e o prazo
prescricional ficam suspensos. A interpretação do art. 366 do CPP leva à conclusão de que a
citação ficta somente é admitida quando cumpre sua finalidade.
Se o acusado não é localizado para ser citado pessoalmente ou não responde à
citação por edital, ele também não será encontrado para cumprir a pena após a sentença
condenatória proferida à sua revelia. Mandados de prisão não cumpridos frustram o resultado
do processo e a aplicação da lei penal, prejudicando a credibilidade da Justiça e
7000062-54.2025.7.00.0000
40001373088 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

comprometendo a efetividade da prestação jurisdicional. O Judiciário dispende tempo e
serviço enquanto o processo “gira em falso”, abarrotando-se as pautas com procedimentos
que não trazem resultado prático, em situação de ofensa aos princípios da instrumentalidade,
celeridade e efetividade processual.
A falta de citação válida causa desequilíbrio entre acusação e defesa,
prejudicando o direito à informação e ao devido processo legal (art. 5º, LXIII, da
Constituição). A citação por edital, embora válida, somente será eficaz quando atingir seu
objetivo, ou seja, se o réu se apresentar ou nomear advogado. Caso contrário, torna-se um
procedimento burocrático sem efeito prático no processo penal.
Portanto, a interpretação literal do art. 292 do CPPM, que permitia a
condenação à revelia do acusado citado por edital, conflita com dispositivos da Constituição
Federal, com princípios processuais constitucionais, com a ODS 16 da ONU, e com
dispositivos da legislação processual penal infraconstitucional.
Ademais, a interpretação do art. 292 do CPPM conforme a Constituição e sua
interpretação sistemática, com a aplicação subsidiária do art. 366 do CPP, não beneficia
apenas o réu. A suspensão da ação contra o acusado revel favorece a defesa, enquanto a
suspensão do curso da prescrição concede à acusação um mecanismo de combate à
impunidade.
No caso em tela, entendo que não se pode aplicar o disposto no art. 292 do
CPPM. Neste ponto, adoto as razões sustentadas pelo Ministro José Coêlho Ferreira em seu
voto proferido nos autos dos embargos (FO) nº 16-73.2006.7.02.0202/DF (julgado em
23/9/2010):
“10. (...) hodiernamente, é inconcebível a ideia de instrução e julgamento do processo sem o
conhecimento do acusado, para admitir, posteriormente, a sua condenação como revel. Com
efeito, entendo que o art. 292 do CPPM só será aplicável para os casos em que o acusado,
uma vez citado, deixe de comparecer, injustificadamente, aos atos subsequentes do processo
em que a sua presença seja indispensável, ou proceda da mesma forma após ter constituído
advogado. E nem se diga que a designação de Defensor Público ou de Dativo para a sua
defesa supriria a exigência de o acusado ter conhecimento da ação penal contra ele
formulada, porque os referidos causídicos apenas estariam exercendo esse múnus para se
fazer presente a defesa técnica. O que não pode ser admitido é a citação por edital e a
consequente declaração de revelia do acusado, prosseguindo-se o feito até a condenação, sem
que esse sequer tenha conhecimento da instauração da ação penal contra a sua pessoa”.
(Grifo nosso).
Diante desse quadro, rejeito a incidência do art. 292 do CPPM e acolho a tese
defensiva, lançada no voto divergente, de aplicação do art. 366 do CPP, por um motivo de
ordem prática, qual seja, a falta de resultado útil da condenação penal à revelia, e por ser a
medida que mais se coaduna com princípios basilares do processo penal.
Em revisão de posicionamento, e alinhando-me ao voto divergente do Ministro
José Coêlho Ferreira, compreendo que a declaração de revelia, nos termos do artigo 292 do
CPPM, pressupõe a ausência deliberada da embargante, devidamente citada, dos atos
processuais indispensáveis à sua presença. No entanto, tal pressuposto não se verifica no
presente caso.
7000062-54.2025.7.00.0000
40001373088 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A presunção de conhecimento da acusação, utilizada para justificar a revelia,
não se sustenta, pois a embargante foi citada por edital eletronico, mas não compareceu aos
autos processuais subsequentes nem realizou contato com a DPU. Assim, persiste a
necessidade de se garantir o pleno exercício do direito de defesa.
A incomunicabilidade entre o acusado e a defesa técnica compromete a
qualidade da defesa, impossibilitando a coleta de informações cruciais e a formulação de
estratégias adequadas. A mera citação formal (Edital em meio eletronico) não supre a
necessidade de contato efetivo, essencial para assegurar o contraditório e a ampla defesa.
Portanto, considerando que esta Corte pode exercer o controle das normas
infraconstitucionais de forma difusa, reforço que o art. 292 do CPPM deve ser interpretado de
acordo com a Constituição.
Ademais, conforme bem explorado no voto do Ministro José Coêlho Ferreira, a
questão central reside na interpretação e aplicação do § 2º do art. 186 do Código de Processo
Civil (CPC) de 2015, o qual estabelece a obrigatoriedade da intimação pessoal da parte
assistida pela Defensoria Pública quando o ato processual depender de informações ou
providências exclusivas da parte. Vejamos:
Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações
processuais.
§ 1º O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183,
§ 1º .
§ 2º A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte
patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por
ela possa ser realizada ou prestada.
(...)
O referido dispositivo legal visa a assegurar a efetividade da defesa judicial,
reconhecendo as dificuldades enfrentadas pela Defensoria Pública em manter contato direto
com seus assistidos. Em muitos casos, a natureza das informações ou atos processuais exige a
participação direta da parte, tornando inviável a atuação exclusiva do defensor.
No caso em tela, a determinação da intimação pessoal da parte assistida,
conforme requerido pela Defensoria Pública União, não se configura como mera faculdade
do magistrado, mas sim como um dever processual. Tal dever decorre da necessidade de
assegurar o efetivo exercício do direito de defesa, em observância aos princípios da
cooperação e da efetividade da tutela jurisdicional.
A omissão do magistrado em realizar a intimação pessoal, quando requerida
pela Defensoria Pública da União, configura uma violação do direito de defesa, pois impede a
parte de exercer sua participação no processo. Tal omissão compromete a garantia do devido
processo legal, que assegura o direito a um processo justo e equânime.
Ademais, a intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública da
União é essencial para a produção de provas e a apresentação de alegações que dependam de
informações ou providências exclusivas da parte. A ausência de intimação, nesses casos, pode
7000062-54.2025.7.00.0000
40001373088 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

resultar na perda de oportunidades processuais e na consequente fragilização da defesa.
A análise do caso revela que a decretação da revelia da embargante, somada à
omissão na intimação para a fase processual prevista no art. 427 do CPPM, configurou uma
grave violação aos princípios basilares do devido processo legal.
A ausência da embargante, ainda que decorrente de citação formal (edital por
meio eletronico - que não é o endereço da Embargante), não implica a renúncia ao direito de
defesa. O Estado-Juiz permanece com o dever de assegurar a participação efetiva da
embargante no processo, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. A
intimação da embargante, para a produção de provas e formulação de alegações finais,
reveste-se de importância crucial para a observância desses princípios constitucionais.
O indeferimento da intimação, portanto, privou a embargante da oportunidade
de influenciar o resultado do processo, comprometendo a paridade de armas e o direito a um
julgamento justo. A dificuldade de comunicação com a Defensoria Pública da União revela
um tratamento desigual e incompatível com os princípios constitucionais.
A Constituição Federal, em seu artigo 5º, incisos LIV e LV, consagra o direito
ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa como garantias individuais
invioláveis. Tais garantias visam assegurar que o processo penal se desenvolva de forma justa
e equânime, garantindo a participação efetiva da embargante e o direito de produzir provas e
apresentar alegações.
A decisão de decretar a revelia e negar a intimação da embargante para a fase do
artigo 427 do CPPM, portanto, configura uma violação flagrante dos princípios
constitucionais, comprometendo a validade do processo e a justiça da decisão condenatória.
Por fim, quanto ao pedido subsidiário da Defensoria Pública da União para
intimar o Ministério Público Militar a avaliar, de forma fundamentada e conforme a tese do
Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus n.º 185913/DF, os requisitos para o Acordo de
Não Persecução Penal (ANPP), este não merece acolhimento.
Inicialmente, a matéria relativa ao ANPP não foi objeto de divergência no
acórdão embargado, o que, por si só, já inviabilizaria sua análise nesta fase processual.
Contudo, a questão suplanta a ausência de divergência, pois o ANPP não é aplicável nesta
Justiça especializada.
A via processual do incidente de resolução de demandas repetitivas foi utilizada
pelo Superior Tribunal Militar (STM) para enfrentar a controvérsia atinente à aplicação do
ANPP ao processo penal militar. O IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, suscitado pela
Ministra Relatora Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, foi acolhido pelo Plenário em
2023, sem suspensão dos feitos que, eventualmente, discutissem o oferecimento do ANPP no
âmbito da Justiça Castrense.
Assim, apesar da edição da Súmula n.º 18 do STM e considerando que não
houve ordem de suspensão dos feitos referentes à oferta de acordos de não persecução pelo
Ministério Público Militar, os litígios envolvendo a questão vinham sendo enfrentados das
mais variadas formas por esta Justiça Especializada.
7000062-54.2025.7.00.0000
40001373088 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na sessão de julgamento de 19/11/2024, acompanhando a unanimidade dos
Ministros desta Corte, votei pelo acolhimento do IRDR para estabelecer o seguinte
entendimento em relação ao ANPP: "não tem cabimento o acordo de não persecução penal
aos investigados militares à época do fato, que tenham cometido crimes de competência da
justiça militar". Contudo, divergindo da maioria, votei no sentido "de admitir sua incidência
somente para investigado/acusado civil, ressalvando a necessidade de se manter a vedação de
uso do instituto nos casos de crimes propriamente militares praticados por civis em concurso
de agentes com militares".
Ao final, a conclusão alcançada pelo STM, em votação apertada, de 8 a 7,
contando, inclusive, com o voto do Ministro Presidente Francisco Joseli Parente Camelo, foi
no sentido de vedar genericamente a incidência do ANPP na Justiça Militar da União, tanto
para o réu militar quanto para o réu civil. A tese foi fixada nos seguintes termos:
O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-a do Código de Processo
Penal (CPP), e o “sursis” processual, previsto no art. 89 da lei nº 9.099/95, não se aplicam na
justiça militar da união, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado.
Não obstante meu posicionamento acerca da questão, externalizado no
julgamento do IRDR, não há como desconsiderar o efeito vinculante do precedente
qualificado, por razões de isonomia, celeridade e segurança, e em atenção ao princípio da
legalidade. Portanto, seguindo o pronunciamento desta Corte Superior, cuja observância é
obrigatória, fica absolutamente vedado o uso do ANPP no processo penal militar.
E mesmo que assim não fosse, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em
contrarrazões, elucidou, de forma precisa, a questão subsidiária, conforme trecho transcrito a
seguir:
A Defensoria Pública da União formulou pedido alheio ao objeto dos Embargos Infringentes.
O Acórdão da maioria dessa eg. Corte e o voto divergente do Exmo. Sr. Min. Dr. José Coêlho
Ferreira não trataram de ANPP nos presentes autos, portanto, não há como tratar em sede de
Embargos Infringentes, matéria que sequer foi algo de divergência nos presentes autos, pelo
que não merece conhecimento.
Outrossim, a matéria já se encontra preclusa, desde a superação da fase prevista no art. 427
do CPPM, sem observância de qualquer proposta de ANPP à ré, mesmo porque já teria sido
decretada a revelia, conforme Ata constante do evento 94, de 26/9/2022.
No mesmo sentido, não há como atender ao pedido defensivo de proposta de Acordo de Não
Persecução Penal, já que a ré se encontra revel.
(...)
No presente caso, mesmo que atendida a condição de ser o crime in tela praticado sem
violência ou grave ameaça e a pena inferior a 4 (quatro) anos, o instituto afigura-se
incompatível com a revelia, já que não seria possível a obtenção da confissão formal e
circunstancial da prática de infração penal, tampouco a reparação do dano, a renúncia a
direitos, a prestação de serviços à comunidade, o pagamento de prestação pecuniária a
entidade pública e, tampouco qualquer outra condição indicada pelo Ministério Público.
(Embargos Infringentes nº 7000062-54.2025.7.00.0000/STM, evento 9, CONTRAZ1)
7000062-54.2025.7.00.0000
40001373088 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

​Dessa forma, o pedido da Defensoria Pública da União, formulado em sede de
embargos infringentes, para intimação do Ministério Público Militar visando à avaliação da
possibilidade de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), não encontra respaldo.
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento aos embargos
infringentes do julgado opostos pela Defensoria Pública da União para, reformando o acórdão
embargado, fazer prevalecer a tese contida no voto divergente, da lavra do Ministro José
Coêlho Ferreira, proferido na apelação n.º 7000015-50.2021.7.12.0012, a fim de declarar a
nulidade do feito desde a decisão que decretou a revelia da embargante, determinando a
suspensão da ação penal militar n.º 7000015-50.2021.7.12.0012 até que a embargante seja
encontrada e citada pessoalmente, aplicando-se o disposto no art. 366 do Código de Processo
Penal.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001373088v21 e do código CRC 884d12be.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 27/06/2025, às 10:25:29
7000062-54.2025.7.00.0000
40001373088 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR